Tribunal: TJMT
Processo: 1000872-64.2022.8.11.0092
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000872-64.2022.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GERALDINO OTAVIO DOS SANTOS - CPF: 067.270.971-60 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS FERREIRA SOARES - CPF: 042.035.531-64 (ASSISTENTE), RAIMUNDO JOSE COSTA DE SOUZA - CPF: 645.502.493-15 (ASSISTENTE), DANIELA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 116.489.754-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.129,
§ 13o DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – DEPOIMENTOS FRAGEIS EM RELAÇÃO A AUTORIA DO FATO – AUSÊNCIA DO FATO TIPICO – APLICAÇÃO DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO –
RECURSO PROVIDO

Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do
in dubio pro

reo
, é medida que se impõe, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos produzidos na investigação e não reafirmados em Juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela defesa de
Geraldino Otavio dos Santos
, em adversidade à sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que, julgando procedente a exordial acusatória, condenou-o pela prática dos ilícitos penais previstos nos
artigos
129, § 13o
do Código Penal
, com censura privativa de liberdade fixada em
01 (um) ano e 03(três) mês e 05(cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto
.(ID189258675)

Nas razões, por intermédio da Defensoria Pública, a defesa busca a absolvição do apelante ante insuficiência probatória com a aplicação do princípio
in dubio pro reo.
(ID189258691)

Em sede de contrarazões, o Ministério Publico manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto. (ID189258693)

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Domingos Savio de Barros Arruda, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de Apelação Criminal. Violência Doméstica. Lesão Corporal. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Impossibilidade. Ausência de dolo. Imprudência. Pelo improvimento do recurso, devendo ser, contudo, desclassificada a conduta para Lesão Corporal Culposa.
(ID199237675)

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Geraldino Otavio dos Santos contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 13o do Código Penal.

Depreende-se da exordial acusatória:

1.

DO FATO DELITIVO

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que na noite do dia 30 de outubro de 2022, por volta de 19:45 horas, em residência particular localizada na Rua Luiz Furtado, no 364, Centro, no município e Comarca de Alto Taquari/MT, o denunciado Geraldino Otávio dos Santos, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal ou a saúde da vítima Daniela de Oliveira da Silva, sua ex-companheira, por razões da condição da vítima do sexo feminino, provocando as lesões descritas no Exame de corpo de delito (Id. 103314820) no âmbito das relações domésticas e familiares.

2.

HISTÓRICO DOS FATOS

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que na data e local acima descritos Geraldino Otávio dos Santos, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal ou a saúde de sua ex-companheira Daniela de Oliveira da Silva, por razões da condição da vítima do sexo feminino no âmbito das relações domésticas e familiares.

Tem-se que a vítima conviveu maritalmente com o agressor por aproximadamente 05 (cinco) anos e da relação tiveram uma filha de 02 (dois) anos de idade.

Extrai-se dos autos, que na época, o denunciado Geraldino não aceitava o término e não aceitava que Daniela mudasse de cidade.

Na data do fato, Daniela confraternizava com a amiga Mayara, em casa, quando Geraldino entrou na residência e pegou uma cerveja para beber.

Entrementes, Daniela passou a preparar macarrão instantâneo para sua filha, colocando água para ferver no fogo.

Inconformado com o término do relacionamento e com a decisão de mudar para outro Estado, Geraldino passou a provocar a vítima dizendo que ela não deveria mudarse para São Paulo, discussão que se passou na presença da filha de 02 anos de idade.

Valendo-se da distração da vítima Daniela, que servia a filha, consciente e dolosamente Geraldino bateu na panela com alimento quente atingindo o rosto da vítima e provocando queimaduras na face direita, conforme hematomas descritos no Exame de Corpo de Delito em Id. 102214360 e visíveis na imagem de id. 103314832.

Assim agindo, o denunciado Geraldino Otávio dos Santos ofendeu a integridade corporal ou a saúde de sua ex-companheira Daniela de Oliveira da Silva, prevalecendo-se relações domésticas e afetivas anteriormente estabelecidas, por razões da condição da vítima do sexo feminino.”
(ID189257694)

A sentença foi proferida de forma oral e julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu como incurso nas sanções do art.129, § 13o do Código Penal, no regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Pois bem, atento ao arcabouço probatório verifico assistir razão a tese defensiva.

Isso porque, quanto a materialidade está suficientemente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID189257664), boletim de ocorrência (ID189257671), relatório de investigação (ID189257681) e depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo.

No que tange a autoria delitiva, após uma análise detalhada das provas do caso, os depoimentos prestados em juízo são frágeis e claudicantes, não havendo a certeza quanto a pratica do delito em comento.

Senão vejamos.

Peço vênia ao transcrever os depoimentos constantes no parecer ministerial.

A vítima, em sede inquisitorial relatou:

“QUE, diz que enquanto ele a provocava, ela colocou um macarrão miojo no fogo para dar à sua filhinha; Que, ela diz que, no momento em,
que ela foi colocar o macarrão no prato ele veio a bateu a mão na panela, jogando todo o macarrão e água quente no rosto dela e a sua amiga Mayara que estava na área da casa, viu o momento do fato, tanto que gritou na hora: "olha lá, ele jogou a panela na menina"
(...) Que, ela diz que correu para fora e o amigo dele interferiu e o levou embora naquele mesmo instante, mas que ela não sabe dizer se ele viu o não o momento em que ele jogou a panela com água quente no rosto dela”

Já, em juízo, a vítima ao ser ouvida, declarou:

“VÍTIMA: Antes nós já tivemos algumas discussões porque até já fui lá, mas nesse dia, nessa última discussão nossa,
a gente estava bêbado, nós estávamos bêbados
. Ele foi lá na minha casa, na casa que a gente morava, que ele tinha passado uns dias com a irmã dele, ele foi lá, eu estava bebendo com a minha colega e o marido dela, depois ele chegou lá,
a gente estava bêbado e discutiu, mas não foi assim que ele pegou a panela e jogou em mim, eu estava com miojo, a gente começou a discutir, eu bati assim com o ombro nele, aí ele bateu com o ombro assim em mim, e a panela caiu
. MP: Daniela, eu não entendi. Como a panela no seu rosto? Ele derramou essa água no seu rosto?
VÍTIMA: Ele fez assim com a mão só, aí a panela caiu no meu rosto e foi na hora que “coisou”. MP: Então ele bateu na panela e a água foi no seu rosto? VÍTIMA: Sim. MP: Bateu o braço na panela? VÍTIMA: Sim.
MP: Essa panela tinha o quê? Você estava fazendo o quê nessa panela? VÍTIMA: Miojo... MP: A sua amiga viu? VÍTIMA: Na verdade ela estava lá fora, estava na área. MP: E aí, ela correu lá dentro, você gritou? VÍTIMA: Não, ela estava lá na área, depois quando eu gritei com ele, aí foi na hora que ela escutou. MP: Aí ela entrou lá dentro da cozinha? VÍTIMA: Foi. MP: E o que você falou para ela? VÍTIMA: Não falei nada, ela que falou, ela perguntou o que estava acontecendo... MP: Mas eu quero saber sobre o dia, sobre essas lesões com a água quente.
VÍTIMA: Não, não ficou nenhuma cicatriz no meu rosto não. MP: Mas a senhora chegou a ser levada para o hospital? VÍTIMA: Sim, eles me levaram.
MP: O que o médico falou? VÍTIMA: Falou que não era grave, que não tinha feito nada. MP: No exame de corpo de delito consta queimadura de primeiro grau. VÍTIMA: Então, daí eu entendi que não era grave, porque não ficou nada, não virou bolha. MP: Agora, me conta uma coisa, Daniela. Quantas vezes ele já te agrediu? Você já pediu medida protetiva em outra ocasião? O que aconteceu? VÍTIMA: Já. MP: Conta como foi. VÍTIMA: Acho que nem lembro mais. MP: Quantas vezes você já pediu medida protetiva? VÍTIMA: Eu acho que foram duas. MP: Uma é desse fato da água quente. E outra foi de que? VÍTIMA: E outra vez também. MP: Como foi a outra vez? VÍTIMA: Na outra vez a gente estava bêbado também. MP: E o que aconteceu? VÍTIMA: Aconteceu que ele estava na rua bebendo, ele chegou em casa e eu estava meio alterada, a gente começou a discutir, eu fui em cima dele e ele também veio em cima de mim, acho que foi até no dia que teve o negócio da faca. MP: Esse foi o dia que você cortou aqui, perto do olho? VÍTIMA: Foi. Eu peguei a faca e ele puxou a faca, na hora que puxou bateu assim... MP: Nesse dia ele chegou a te empurrar, te dar tapas? VÍTIMA: Teve empurrão, a gente já discutiu várias vezes assim, nunca teve roxo só esse dia mesmo do mijo e o negócio da faca... MP: Que ele teria te ameaçado com uma faca, o seu irmão foi lá. VÍTIMA: Arram. MP: O que aconteceu nesse dia, como foi? VÍTIMA: Eu não lembro muito como aconteceu, porque todas as brigas que a gente teve, a gente estava bêbado... VÍTIMA: Eu não lembro muito como foi que aconteceu. MP: Mas teve agressão? VÍTIMA: Teve, tanto da minha parte quanto da parte dele... DEFENSOR PÚBLICO: Você falou que estava totalmente embriagada e também o Geraldino, estavam ambos embriagados. Sem qualquer tipo de constrangimento, mas a senhora estava bebendo nesse dia desde que horas? VÍTIMA: Desde cedo, eu comecei era umas duas e pouco...
DEFENSOR PÚBLICO: A respeito desse episódio aqui, quando você estava contando o que aconteceu para a promotora, você falou sobre o ombro, que teria encostado o ombro, eu não entendi muito bem. Você pode me contar novamente o que aconteceu aqui, em relação a esse fato? VÍTIMA: Eu empurrei ele
. DEFENSOR PÚBLICO: O Geraldino está preso há um tempo já, como a doutora juíza falou, você aqui é vítima, mas a gente agradece se você puder contar realmente a verdade mesmo, não que você esteja mentindo.
Você chegou a encostar a panela quente nele? VÍTIMA: Sim. DEFENSOR PÚBLICO: Você encostou essa panela quente nele, aonde? VÍTIMA: Acho que foi no braço dele. DEFENSOR PÚBLICO: E quando isso acontece, e aí? VÍTIMA: Eu encostei a panela nele, e a gente começou a se xingar na verdade, depois eu peguei, eu fui passar, fiz assim com o ombro nele e ele me empurrou, quando ele me empurrou eu coloquei a panela assim e ele meteu a mão. DEFENSOR PÚBLICO: E aí que você se queima? VÍTIMA: Sim. DEFENSOR PÚBLICO: Isso é exatamente o que o Geraldino, até eu desconfie da versão dele há seis meses na custódia, mas realmente é a versão dele, que isso aconteceu dessa forma
. Minha última pergunta para você, Daniela, é a seguinte: A Mayara viu isso tudo ou não, você encostando nele e ele tomando esse susto? VÍTIMA: Não, só estava nós dois na cozinha. DEFENSOR PÚBLICO: Você pode me explicar, Daniela, porque você lá em outubro disse que a Mayara viu o momento disso e ela teria gritado, você fala que ela gritou: “olha lá, ele jogou a panela na menina”? VÍTIMA: Porque eu gritei, na hora que “coisou” a panela eu gritei, porque veio em mim, aí ela estava lá na sala, lá na sala tinha uma janela, ela levantou assim, eu saí para sala, ele correu e eu corri atrás dele. DEFENSOR PÚBLICO: Então só para ver se entendi, ninguém viu? VÍTIMA: Não... JUÍZA: Você falou que tinha bebido bastante, você e ele? VÍTIMA: Sim. JUÍZA: Como você se recorda de tantos detalhes? VÍTIMA: Porque eu não estava tão bêbada, eu não estava muito bêbada. JUÍZA: Você falou que tinha começado a beber desde cedo, né? Qual foi a hora mesmo que você disse que tinha começado a beber? VÍTIMA: Cedo, mas eu não estava bêbada. JUÍZA: Mas qual foi o horário que você disse que tinha começado a beber? VÍTIMA: Umas duas horas, foi na hora que a gente tinha ido até o colégio votar, porque era dia de eleição, eu e Mayara, depois a gente voltou e ficou lá na minha casa. JUÍZA: Duas horas da madrugada? Duas horas da tarde? VÍTIMA: Não, de tarde. JUÍZA: E esse fato teria acontecido mais ou menos que horas? VÍTIMA: Era umas oito ou nove horas, eu acho que era isso. JUÍZA: Você prestou depoimento lá na delegacia de polícia, né? VÍTIMA: Sim. JUÍZA: Lá na polícia você falou o seguinte: “Que ela diz que, no momento em que ela foi colocar o macarrão no prato, ele veio e bateu a mão na panela, jogando todo o macarrão e água quente no rosto dela, e a sua amiga Mayara, que estava na área da casa, viu o momento do fato, tanto que gritou na hora: "olha lá, ele jogou a panela na menina". Essa narrativa, então, é falsa? VÍTIMA: Não é falsa, mas...
Porque quando eu empurrei ele, ele me empurrou de volta, aí eu encostei a panela no braço dele
... JUÍZA: Daniela, vou repetir a pergunta, presta atenção na pergunta.
A pergunta é o que você narrou lá na polícia, você falou: “No momento em que ela foi colocar o macarrão no prato”, no momento em que você foi colocar o macarrão no prato, o Geraldino veio, bateu a mão na panela, jogou todo o macarrão e água quente no seu rosto. Isso aconteceu ou não? VÍTIMA: Não
. JUÍZA: Não aconteceu? VÍTIMA: “
Porque eu encostei primeiro a panela no braço dele“.

O

réu, em sede inquisitorial, relatou:

“Que, ele diz que estava dentro da casa quando a Daniela também entrou e foi mexer com uma panela que estava no fogo com miojo; Que, ele diz que assim que conectou o seu celular na energia, a Daniela pegou a panela com o miojo e passou por trás dele, encostando a panela em seu ombro e ao sentir a panela quente ele reagiu instintivamente, pois como disse, queimou, e bateu com o cotovelo na panela, com o intuito de afastar aquilo do ombro, e foi quando a panela caiu e respingou comida no rosto dela e a Daniela então pegou a vasilha que ela tinha colocado para a filha deles comer e arremessou contra ele;
Que, assim sendo ele afirma que em momento algum ele arremessou a panela de miojo contra o rosto de Daniela, ele simplesmente reagiu a uma agressão dela com a panela quente em seu ombro, e também não foi por querer, foi no "susto" que ele reagiu daquela maneira, mas que não tinha a intenção de machucar ela”

Em juízo, o réu afirmou:

“Quando foi no dia da eleição, ela foi votar e eu também, mas eu não fui junto com ela, daí, então, eu tomei umas duas cervejas, estava embriagado sim, não vou mentir... Eu entrei para dentro de casa primeiramente, a panela já estava no fogo, o fogo já estava desligado, só que estava a panela lá, eu coloquei meu telefone para carregar, como ela foi pegar uma cerveja e pegar o miojo para servir a nossa filha, foi onde aconteceu a discussão, ela me xingava por um canto e eu xingava ela por outro. Como a casa é muito pequena, não sei se foi a intenção dela de me queimar ou foi por acaso,
ela encostou a panela no meu ombro direito, com aquela quentura do ombro, eu peguei e sacudi o braço, não sacudi o braço tentando agredir ela, sacudi o braço com o susto da queimadura, daí a panela pegou em cima do fogão, caiu embaixo, na cerâmica, e espirrou justamente no rosto dela”.

Ao comparar os depoimentos da vítima nas fases extrajudicial e judicial, percebe-se contradições significativas que geram dúvidas sobre a veracidade de suas afirmações. Inicialmente, Daniela disse à polícia que o apelante jogou intencionalmente uma panela com água e macarrão quentes em seu rosto. Contudo, durante o julgamento, ela mudou sua versão, explicando que ambos estavam embriagados e discutindo, quando ela o empurrou, fazendo a panela quente encostar nele. Ele, então, reagiu instintivamente, afastando-a, o que fez a água quente respingar acidentalmente em seu rosto.

Por outro lado, o apelante manteve a mesma versão em seus depoimentos à polícia e no tribunal, mostrando consistência. Ele afirmou que, durante a discussão, a panela encostou nele, e ele reagiu instintivamente, resultando no acidente que causou a queimadura na ofendida, sem intenção deliberada.

As provas mostram que o casal, sob efeito de álcool, empreendeu uma discussão que escalou para empurrões mútuos e terminou com um acidente que feriu a mulher. Não há certeza suficiente para afirmar que o apelante agiu de forma consciente e intencional para causar as queimaduras, como descrito na acusação inicial. Se ele tivesse agido com essa intenção, a acusação provavelmente teria descrito que ele “arremessou” a água, e não que “bateu” na panela.

Sobre o ônus
probandi
no processo penal, a doutrina majoritária nos adverte:

"Cabe provar a quem tem interesse em afirmar. A quem apresenta uma pretensão cumpre provar os fatos constitutivos; a quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas.

A prova da alegação (onus probandi) incumbe a quem a fizer (CPP, artigo 156, caput)
. Exemplo: cabe ao Ministério Público provar a existência do fato criminoso, da sua realização pelo acusado e também a prova dos elementos subjetivos do crime (dolo ou culpa);
em contrapartida
,
cabe ao acusado provar as causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como circunstâncias atenuantes da pena ou concessão de benefícios legais
”

(
CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 407
)(n.n)

Como se vê, a prova pousou movediçamente na instrução criminal. Anoto a claudicância que inibe a sentença condenatória, pois na esfera penal não encontrei conduta humana robustamente decorrente de dolo ou de culpa (stricto sensu), assim não emergiu nitidamente o elemento constitutivo do fato típico e tampouco a voluntariedade do agir humano.

Com tais fundamentos, se tínhamos fundamentos para o recebimento da denuncia, não se produziu provas suficientes para a condenação.

Com efeito, não havendo provas concretas que corroboram com o contexto fático probatório impõe-se a absolvição do apelante com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, visto que os depoimentos colhidos sob crivo do contraditório e ampla defesa não são concretos e robustos para ensejar uma condenação.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
provejo
o recurso de apelação criminal interposto por Geraldino Otavio dos Santos para absolve-lo da conduta tipificada no art.129
,
§ 13o do Código Penal, nos termos do art.386, inciso VII com a aplicação do
in dubio pro reo

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025